Tribunal: TJDFT
Processo: 0707391-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707391-86.2020.8.07.0003 RECORRENTE: THIERRY BERNARD NOEL CLAIR RECORRIDO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR AFASTADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DEPÓSITO DE VALORES A TÍTULO DE SEGURO A TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. 1. A nulidade de ato processual não deve ser decretada quando não houver demonstração de prejuízo às partes. 2. Os elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil, inclusive a do fornecedor, são a conduta violadora da norma ou do contrato (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. 3. Quando não há redistribuição do ônus da prova, cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito. Caso o réu negue o fato alegado na petição inicial, significa que o ônus ainda pertence ao autor. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando então o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo. 4. Nos casos em que não for comprovada pela parte autora a existência da conduta ilícita da instituição financeira nem, por consequência, do nexo de causalidade, o pedido de indenização por danos materiais e morais deve ser rejeitado. 5. Apelação desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 6o, inciso VIII do CDC, sustentando que o acolhimento da regra de modificação de distribuição do ônus da prova cerceou o direito de defesa do recorrente e violou o princípio do devido processo legal. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STJ, a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a recorrida requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, e OAB/TO 4562/A (ID 24619764 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 6o, inciso VIII do CDC. Isso porque a turma julgadora conclui: “(...) Não é possível, dessa forma, declarar a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista que o apelante não demonstrou efetivamente o prejuízo que teve pelo indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova.” (ID 22155714 - Pág. 3). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 ambos da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT 8194/A, OAB/GO 31.757/A, e OAB/TO 4562/A (ID 24619764 - Pág. 1), em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030